Tribunal: CARF
Processo: 10940.721744/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721744/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.753 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS BRUNO DA SILVA BAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Salvo nas
hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a
apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA
PREVIDENCIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, aplica-se
o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial
constante da Súmula CARF no 148 (submete-se ao prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.749, de 3 de agosto de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10940.721724/2015-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721744/2015-90
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721744/2015-90

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa
à entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP fora do
prazo fixado na legislação, conforme disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212 de
24/07/1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009.
A contribuinte entregou as GFIP a destempo, ensejando a aplicação da multa
disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Intimada do lançamento, a Contribuinte Recorrente apresentou tempestivamente a
impugnação.
Quando do julgamento pela DRJ manteve o lançamento, julgando improcedente a
impugnação apresentada.
Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela
reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 47-59) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Da Decadência – Matéria de Ordem Pública
Ao analisar os autos, assim como destacado no relatório acima, a Recorrente foi
intimada do lançamento por edital em 10/12/2015 (fl. 32).
Por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, destaco a Súmula abaixo:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721744/2015-90

se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, tendo o período de apuração é de fevereiro/2010 a dezembro/2010, e a
Contribuinte Recorrente foi intimada do lançamento em 10/12/2015 (fl. 32), ou seja,
dentro dos cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado – regra do art. 173, I, do CTN.
Assim, tem-se que não ocorreu a decadência alegada, motivo pelo qual voto por negar
provimento a este quesito.

Da GFIP – Obrigatoriedade de Apresentação Tempestiva e Consequência
Ao analisar o quadro abaixo com os protocolos de entrega em maio/2011, e
respectivos vencimentos (2010), tem-se a o cumprimento da obrigação acessória a
destempo:

A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e § 3o,
inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721744/2015-90

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da
verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal, obriga-o à
aplicação da penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos
nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas
garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Logo, não ocorreu qualquer erro na aplicação da multa prevista na lei, ou excesso
praticado. Ademais, tem-se que é defeso a este Conselho se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2.
Logo, voto por manter a penalidade aplicada.

Da Denúncia Espontânea
Conforme verificamos acima, no Relatório, o primeiro questionamento da Consulente
diz respeito ao procedimento para instrumentalização da Denúncia Espontânea de que
trata o artigo 138, do Código Tributário Nacional (CTN), sob a alegação de que
inexiste regulamentação específica a esse respeito. 10. Não obstante, observa-se o art.
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721744/2015-90

Então para que ocorra a denúncia espontânea, e a consequente exclusão da
responsabilidade sobre as multas, os requisitos essenciais da norma devem ser
preenchidos. Para tal, o contribuinte terá que efetuar a autodenúncia, antes de qualquer
procedimento do fisco, e essa deverá ser feita por meio de declarações contidas na
legislação tributária que dispõe sobre as obrigações acessórias.
A própria norma tributária prevê a forma como os débitos deverão ser confessados
perante a RFB, por meio das declarações de obrigações acessórias, não cabendo,
contudo, escolher outro meio para comunicar a ocorrência de denúncia espontânea ao
proceder o pagamento integral do tributo devido e acompanhado dos juros.
O que pode ser corroborado pelo art. 16 da Lei no 9.779/99, que dispõe:
Art. 16. Compete à Secretaria de Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e declarações de informações por ela
administrados, estabelecendo inclusive, forma, prazo e condições para seu
cumprimento e o respectivo responsável.

Acrescenta-se o previsto no Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

Dessa forma, é por meio das obrigações acessórias estipuladas pela Secretaria da
Receita Federal que o contribuinte fará sua autodenúncia, obedecendo a legislação
tributária que disciplina as declarações referentes ao tributo que o contribuinte
pretende adimplir. Inclusive, é também o que se depreende do Ato Declaratório PGFN
no 8/2011, abaixo transcrito:
Ato Declaratório PGFN no 8/2011
Nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da
Administração Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente (REsp 1.149.022/SP, rel. Min. Luiz Fux).

Desse Ato Declaratório, é possível extrair o entendimento de que resta configurada a
denúncia espontânea, com exclusão da multa de mora, sempre que o sujeito passivo da
obrigação tributária confessa um novo débito em declaração e efetua o seu pagamento
até o momento dessa confissão (entrega da declaração).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721744/2015-90

Importante destacar que a despeito do que foi defendido pela Recorrente não cabe
denúncia espontânea de obrigação acessória, visto que esta se refere à obrigação
tributária principal, e o instituto se presta a reparar o tributo e os juros não pagos pelo
contribuinte, e como consequência afasta o pagamento das multas referentes ao não
cumprimento da obrigação principal.
Porém, a prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas,
conforme Solução de Consulta no 233 – Cosit, de 16 de agosto de 2019.
Com efeito, se o fundamento da denúncia espontânea é simultaneamente permitir que
o infrator informe as autoridades seu ato e também recomponha, repare o dano ou
prejuízo causado, somente é possível admitir a denúncia espontânea, tributária ou
administrativa, se não for violada a essência da norma, suas condições, objetivos, e,
consequentemente, se for possível reparação.
A propósito, segue o entendimento pacífico do do Superior Tribunal de Justiça:
Agravo Interno no Agravo em REsp 1582988/SP (DJe: 07/05/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGENTE
DE CARGA X AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 7/STJ. INFORMAÇÕES
NÃO
PRESTADAS
RELATIVAS
ÀS
CARGAS
SOB
A
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. MULTA. DECRETO-LEI
37/1966. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CARACTERIZADA.
[...]
4. No tocante à alegada afronta aos arts. 138 do CTN e 102, § 2o, do Decreto-
Lei 37/1966, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de
impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias
autônomas. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
[...]
(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe: 07/05/2020)

Recurso Especial 1129202/SP (DJe: 29/06/2010)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do
artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe: 29/06/2010)

Agravo Regimental no REsp 884939/MG (DJe: 19/02/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.721744/2015-90

natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que
ausente qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação
acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o
contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida. (Rel. Ministro
LUIZ FUX, DJe: 19/02/2009)

E, no mesmo sentido, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, mediante edição
do Enunciado de Súmula CARF no 49, com efeito vinculante relativamente à
Administração Tributária Federal:
Enunciado de Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, entendo que não ocorreu a denúncia espontânea, razão pela qual voto no sentido
de manter o lançamento da multa.

Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital